Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710546-23.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS COQUEIRO BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA), criada pela Lei Distrital 3.320/04, foi extinta em 1o/9/15, nos termos da Lei Distrital 5.008/12. Incorporação ao vencimento básico: eventual diferença salarial foi compensada com a criação da VPNI. RE 905.357/RR: necessidade de previsão e dotação orçamentária. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa aos Princípios da Legalidade e da Tripartição de Poderes, ao argumento de que o ora recorrido deveria assegurar aos servidores públicos optantes pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, equiparação da hora trabalhada com remuneração idêntica ao servidor que trabalha 20 (vinte) horas semanais, tendo em vista que as atribuições de todos os servidores são idênticas. Ressalta que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estariam sendo interpretadas equivocadamente pela Administração Pública. Pleiteia que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. Ademais, a turma julgadora decidiu a demanda com base em leis distritais, atraindo o apelo também o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027